Tribunal: TJSP
Processo: 1002381-81.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INSALUBRIDADE. Afastamento da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sentença recorrida que se mostra adequada e suficientemente fundamentada. Princípio do livre convencimento motivado, não ficando o juízo adstrito à conclusão pericial, nos termos do art. 479, do CPC. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INSALUBRIDADE. Afastamento da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sentença recorrida que se mostra adequada e suficientemente fundamentada. Princípio do livre convencimento motivado, não ficando o juízo adstrito à conclusão pericial, nos termos do art. 479, do CPC. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Atividades exercidas pela servidora que não se enquadram no Anexo 14 da NRo 15. Atividade não equiparável à coleta de lixo urbano. Inaplicabilidade do Inciso II da Súmula 448 do TST. Sentença mantida. Recurso desprovido.